Tribunal: TJSP
Processo: 1031917-84.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. MIGRAÇÃO DE SEGURADOS. Acórdão que acolheu embargos de declaração das autoras, em face de acórdão que havia dado parcial provimento a apelação de uma ré e negado provimento à apelação das autoras. Oposição de embargos de declaração por uma ré. Alegação de contradição. Entendimento do acórdão que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. MIGRAÇÃO DE SEGURADOS. Acórdão que acolheu embargos de declaração das autoras, em face de acórdão que havia dado parcial provimento a apelação de uma ré e negado provimento à apelação das autoras. Oposição de embargos de declaração por uma ré. Alegação de contradição. Entendimento do acórdão que não imputa qualquer obrigação à embargante, de migração de plano de saúde das autoras. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1031917-84.2018.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VIDAMAX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA., são embargados
INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A., LUDOVINA BRANCO DE OLIVEIRA e
EDIMEIA MIGLIARI VIEIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1031917-84.2018.8.26.0100/50002 - São Paulo - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1031917-84.2018.8.26.0100 /50002
Comarca: São Paulo Foro Central Cível
Embargante: Vidamax Administradora de Benefícios Ltda.
Embargadas: Ludovina Branco de Oliveira e Edimeia Migliari
Vieira de Oliveira
Juíza de origem: Gláucia Lacerda Mansutti
VOTO N. 20739
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
RESILIÇÃO UNILATERAL. MIGRAÇÃO DE SEGURADOS.
Acórdão que acolheu embargos de declaração das autoras, em
face de acórdão que havia dado parcial provimento a apelação
de uma ré e negado provimento à apelação das autoras.
Oposição de embargos de declaração por uma ré. Alegação de
contradição. Entendimento do acórdão que não imputa qualquer
obrigação à embargante, de migração de plano de saúde das
autoras. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos em face
de acórdão de ps. 24/27 do primeiro incidente, que acolheu
parcialmente embargos de declaração das autoras.
Uma das rés opõe embargos de declaração, alegando
contradição no acórdão, já que a pretensão das embargadas se voltaria
à conduta da operadora do plano de saúde, Notre Dame, que cancelara
o plano de saúde, para que houvesse migração do plano coletivo para o
plano individual. Afirma que seria embasada na Resolução CONSU no
19/1999. Sustenta contradição ao se afirmar que o plano coletivo fora
contratado pela embargante e pelo SINPRO, mas que a obrigação de
migração inexistiria à embargante. Aduz que o novo plano coletivo seria
administrado pela Qualicorp, não pela Vidamax.
Os autos encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
De fato, o dispositivo do acórdão não cominou
qualquer obrigação em face da embargante Vidamax.
Apesar da eventual referência equivocada, de que o
novo contrato de plano de saúde coletivo fora contratado pelo SINPRO
com a embargante, como administradora de benefícios intermediadora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1031917-84.2018.8.26.0100/50002 - São Paulo - VOTO No 3/3
do plano de saúde, é certo que a nova contratação seria pela Qualicorp,
nada disso levando à imputação de qualquer obrigação da embargante
em face das embargadas.
No parágrafo seguinte ao trecho cuja contradição é
referida pela embargante, o acórdão conclui que “até o momento da
oferta da migração para cada embargante, a embargada Notre Dame deve
ser obrigada a manter o plano coletivo da embargante Ludovina” (sem
destaque no original).
Trata-se, portanto, de obrigação imputada somente à
Notre Dame, e não à embargante Vidamax.
Assim, inexiste qualquer contradição no acórdão, na
forma alegada pela embargante.
Diante do exposto, rejeitam-se dos embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator